Tribunal: TJPA
Processo: 0890943-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890943-67.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE RENATO DOS SANTOS SANTIAGO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇAS CONTRATUAIS (IOF, SEGURO, TARIFAS). IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória cumulada com revisão de cláusulas contratuais bancárias, ajuizada em desfavor de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil; (ii) definir se são abusivas as cláusulas contratuais impugnadas, especialmente quanto à capitalização de juros e cobranças acessórias; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais e o contrato está devidamente documentado nos autos, contendo os elementos essenciais para análise jurídica.

4.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ e no RE 592.377 do STF. No caso, a cláusula é expressa e clara, com taxas anual e mensal especificadas.

5.

A cobrança de IOF financiado, tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista é lícita desde que prevista contratualmente, vinculada ao início da relação e acompanhada da correspondente prestação de serviço, nos termos dos Temas 620, 958 e 972 do STJ. Não há prova de cobrança indevida ou ausência de prestação.

6.

A teoria da imprevisão e a revisão por onerosidade excessiva somente se aplicam em situações extraordinárias e imprevisíveis, o que não se verifica no caso concreto, em que o contrato foi celebrado em condições regulares de mercado, sem alteração substancial posterior.

7.

A sentença de primeiro grau examinou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo erro ou omissão que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE RENATO DOS SANTOS SANTIAGO contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação indenizatória de danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“nte o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa.”

Em suas razões recursais, alega o recorrente que a decisão de primeiro grau merece reforma, sustentando preliminarmente a necessidade de perícia contábil para adequado julgamento da causa.

No mérito, pugna pela revisão de diversas cláusulas contratuais que considera abusivas, especificamente quanto à capitalização de juros, cobrança de IOF financiado, tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista. Argumenta que tais cobranças são ilegais e excessivas, conferindo vantagens desproporcionais à instituição financeira. Sustenta ainda que a relação jurídica é de consumo e de natureza não paritária, caracterizando-se como contrato de adesão, razão pela qual as cláusulas devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor. Postula a aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, bem como a devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, com fundamento no artigo 42 do CDC.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

O recurso de apelação apresenta fundamentação suficiente para o conhecimento da insurgência, indicando especificamente os dispositivos contratuais que pretende ver revisados e as razões jurídicas que embasam o pleito. A circunstância de o apelante postular a revisão de cláusulas típicas de contratos de financiamento não configura genericidade das razões recursais, mas sim questões jurídicas legítimas que merecem apreciação pelo tribunal.

Dito isso, REJEITO a preliminar.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Prejudicial de mérito.

2.1.

Cerceamento de defesa em razão da necessidade de perícia.

Alega o apelante, em sede preliminar recursal, a existência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que teria havido indevida supressão da fase instrutória, em especial quanto à produção de prova pericial contábil, necessária — segundo sustenta — para a apuração da existência de encargos abusivos no contrato bancário objeto da ação revisional.

Contudo, a alegação não merece acolhimento.

Isso porque a questão discutida nos autos é eminentemente de direito, centrada na interpretação contratual e na validade das cláusulas do instrumento firmado. O contrato bancário foi devidamente juntado aos autos, contendo os elementos necessários para aferição das cláusulas debatidas, quais sejam, taxas de juros, IOF, condições do seguro prestamista, CET e capitalização.

Dessa forma, REJEITO tal prejudicial.

3.

Mérito.

O recurso não merece provimento.

Primeiramente, ficou demonstrado nos autos que o contrato firmado entre as partes é de crédito pessoal, não havendo alienação fiduciária, e que o autor aderiu de forma livre e consciente às cláusulas contratuais.

A análise do instrumento contratual revela a existência de cláusulas claras, legíveis e previamente disponibilizadas, inclusive quanto ao Custo Efetivo Total e às taxas aplicáveis. A natureza de contrato de adesão não afasta, por si só, a presunção de validade do instrumento. Eventual revisão de cláusulas só é admissível diante de demonstração de abusividade flagrante ou violação à boa-fé, o que não restou caracterizado nos presentes autos. O apelante tinha pleno conhecimento das condições contratuais quando da celebração do ajuste, não podendo invocar posteriormente o desconhecimento de cláusulas que expressamente constam do instrumento.

No que se refere à capitalização mensal de juros, quando pactuada de forma expressa, é válida e admitida em contratos firmados por instituições financeiras, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado nas Súmulas 539 e 541, bem como no julgamento do Recurso Extraordinário 592.377 pelo Supremo Tribunal Federal. No presente caso, o contrato estabelece expressamente a capitalização com as respectivas taxas mensal e anual claramente especificadas. A alegação genérica de que o autor desconhecia tal cláusula não se sustenta diante da robusta prova documental acostada aos autos.

Quanto às cobranças impugnadas pelo apelante, quais sejam IOF, seguro, tarifa de cadastro e registro de contrato, estas encontram respaldo legal e jurisprudencial, desde que estejam expressamente previstas no contrato, sejam compatíveis com o início do relacionamento entre as partes e possuam efetiva prestação de serviço no caso de tarifas específicas. Os Temas 620, 958 e 972 do Superior Tribunal de Justiça, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, pacificaram o entendimento sobre a legalidade dessas cobranças quando observados os requisitos legais. A parte autora não logrou demonstrar que houve cobrança indevida de qualquer desses valores, tampouco que não houve prestação correspondente.

Por fim, não se verifica nos autos alteração imprevisível das condições contratuais que justificasse a aplicação da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva. O contrato foi firmado em condições regulares de mercado e o inadimplemento decorre de ônus ordinário do contrato, não de evento extraordinário e imprevisível. As dificuldades financeiras do devedor, embora lamentáveis, não autorizam a revisão judicial de cláusulas validamente pactuadas.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente todas as questões suscitadas, fundamentando de forma clara e precisa a improcedência dos pedidos. Não há, portanto, motivos para a reforma do julgado.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual do recorrente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025